Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701728-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WESLEY VINICIUS BARROS MARTINS AGRAVADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno em Habeas Corpus interposto por WESLEY VINICIUS BARROS MARTINS, assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, contra a decisão de ID 61754474, que não admitiu o processamento da impetração. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora